Tribunal: STF
Processo: ARE 1556831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA DE ESCOLA). MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL. Pleito de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%).



    CABIMENTO da pretensão. Laudo pericial que concluiu que a servidora labora de forma habitual e permanente exposta a agentes biológicos, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Possibilidade de concessão, conforme legislação municipal. Observância à NR-15. Inexistência de afronta a Súmula Vinculante nº 37 do E. STF. Precedentes.



    TERMO INICIAL. Termo inicial a partir da data em que elaborado o laudo pericial, conforme entendimento do E. STJ no PUIL nº 413/RS.



    BASE DE CÁLCULO. Adicional de insalubridade que deve incidir sobre o salário-mínimo. Manutenção da base de cálculo prevista na legislação municipal.



    Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral nº 810), bem como a Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de sua entrada em vigor, bem como o que for decidido nas ADIs 7.047 e 7.064 que tramitam pelo STF.



    R. sentença de procedência parcialmente reformada no que toca ao termo inicial do pagamento e base de cálculo do adicional de insalubridade.



    RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 7º, XXIII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso do Município de Santa Fé do Sul, o adicional de insalubridade em disputa encontra previsão no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santa Fé do Sul (Lei Complementar 79/2002): [...]



    Por sua vez, não consta informação nos autos acerca de lei regulamentadora do adicional de insalubridade.



    Desta feita, para fins de verificação quanto ao grau de insalubridade devem ser observadas as normas técnicas definidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e da Previdência e Assistência Social, no caso, a NR-15. [...]



    Deste modo, estando o servidor público municipal laborando em condições insalubres, fará jus ao adicional de insalubridade.



    No caso em tela, o laudo pericial confeccionado nos autos pelo perito judicial Weisner Orsati Rodrigues, Tecnólogo de Segurança do Trabalho, às fls. 178/229, apresentaram conclusão de que a autora, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (Limpeza de escola), faz jus ao adicional de insalubridade, vejamos: [...]



    Importa destacar, ademais, que o perito judicial indicou que não há comprovação de fichas de controle de EPI's no local de trabalho da autora (fls. 190).



    Reputo que a prova pericial elaborada nos autos bem analisou a exposição da autora a agentes insalubres (risco biológico), na medida em que foi realizada vistoria no próprio local de trabalho da servidora, permitindo que fossem constatadas suas principais atividades realizadas, bem como que fossem comparadas tais atividades com as normas técnicas regentes da matéria (no caso, a Norma Regulamentadora 15). [...]



    Contudo, respeitado o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, reputo que a r. sentença merece reformas pontuais.



    Com a devida vênia, houve equívoco no julgamento original ao modificar a base de cálculo do adicional de insalubridade para o salário base, tanto por não constar no pedido da autora quanto por ser contrário ao parágrafo único do art. 134 da Lei Municipal que estabeleceu o salário mínimo como base de cálculo do adicional.



    Nesse passo, a termo do artigo 141 do Código de Processo Civil o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.



    Por outra, a termo do artigo 492 do mesmo diploma processual, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.



    Portanto, com reiterada vênia, foi concedido algo diverso do pedido e pretendido pela autora -base de cálculo mais vantajosa- em ofensa ao princípio da congruência. [...]



    Destarte, respeitado o entendimento do juízo de origem, deve ser reformada a parte da sentença que alterou a base de cálculo do adicional de insalubridade, fazendo constar que o adicional de insalubridade tem por base de cálculo, por previsão legal, o salário mínimo nacional, e não o salário base da autora.



    No tocante ao termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), este está condicionado à data da elaboração do laudo pericial que reconhece o grau da insalubridade da atividade exercida pela autora, consoante o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça exarado no PUIL nº 413/RS, “verbis”: [...]



    Assim sendo, considerando que se trata o presente caso concreto de instituição do pagamento do adicional de insalubridade e não de sua majoração, o recurso de apelação do Município de Santa Fé do Sul deve ser acolhido no que se refere ao termo inicial do adicional de insalubridade em grau máximo. [...]



     



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente